Tribunal: TJDFT
Processo: 0731968-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, V e VII, e § 2o-A, I, do CP), nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória quanto à autoria. O órgão ministerial sustenta que o conjunto de provas é suficiente para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório produzido nos autos é suficiente para atribuir à ré a autoria do delito de roubo majorado descrito na denúncia, em contraposição ao juízo absolutório fundado no princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e não confirmado em juízo se constitui em mero elemento de informação, insuficiente para fundamentar condenação, conforme art. 155 do CPP.
4. A perícia realizada no veículo não identificou padrões papiloscópicos compatíveis com os da acusada, afastando a possibilidade de prova material de sua participação.
5. As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o crime, limitando-se a relatar diligências posteriores, sem elementos que vinculem a ré à prática delitiva.
6. A vítima, em juízo, não descreveu características físicas que permitam identificar a ré como uma das autoras do crime, restringindo-se ao reconhecimento fotográfico inicial.
7. A inexistência de prisão em flagrante, de apreensão de bens da vítima em poder da ré e de imagens do assalto inviabiliza a formação de juízo de certeza acerca da autoria.
8. No processo penal, a dúvida sobre a autoria deve ser interpretada em favor da acusada, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo constitui elemento de informação e não pode, isoladamente, fundamentar condenação.
2. A ausência de provas materiais ou testemunhais consistentes que vinculem o acusado ao crime impede a condenação.
3. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II, V e VII, e § 2o-A, I; CPP, arts. 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 2016897, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 03.07.2025; Acórdão 2039342, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 04.09.2025; Acórdão 2036130, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 21.08.2025; Acórdão 2034616, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 21.08.2025.